Tribunal: TJSP
Processo: 1004304-02.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Concessão
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO – Previdenciário - Pensão por morte - Pretensão de reconhecimento do direito ao percebimento da pensão por morte deixada pelo falecido esposo, do qual a autora, embora estivesse separada de fato, dependia economicamente – Sentença de parcial procedência - Cabimento – Prova documental que corrobora a tese da apelada, a qual, inclusive, apresentou cópia de sua certidão de casamento –

Ementa:
APELAÇÃO – Previdenciário - Pensão por morte - Pretensão de reconhecimento do direito ao percebimento da pensão por morte deixada pelo falecido esposo, do qual a autora, embora estivesse separada de fato, dependia economicamente – Sentença de parcial procedência - Cabimento – Prova documental que corrobora a tese da apelada, a qual, inclusive, apresentou cópia de sua certidão de casamento – Autora que ajuizou ação de alimentos na qual foi concedida a liminar, contudo, a ação foi extinta, diante do falecimento do ex-esposo – Conversão dos alimentos em pensão por morte, no mesmo percentual que era percebido - Recurso desprovido.